Tribunal: TJDFT
Processo: 0715051-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – CUMULAÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE BIS IN IDEM. DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA EXISTENTE, AINDA QUE EM VALOR MENOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO DE JOANA DARQUE DOS SANTOS BENTO CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DE LCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - ME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria antes não ventilada na oportunidade da contestação. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Desse modo, deixo de analisar o item “C.1) DA MULTA CONTRATUAL” do recurso inominado apresentado pela requerida.
2. Defiro a gratuidade de justiça para Joana Darque dos Santos Bento, com fundamento no documento de ID Num. 24215507 - Pág. 1.
3. Configura bis in idem (proibição da dupla cobrança a mesmo título) a previsão contratual de duas cobranças de mesma natureza (compensatória), para a hipótese de resilição unilateral do contrato.
4. As partes pactuaram, em 22/10/2018, a prestação dos serviços educacionais para a filha menor da autora durante todo o ano de 2019 (janeiro a dezembro – cláusula terceira, ID Num. 24214700 - Pág. 1). Em 11/11/2019 a autora solicitou a rescisão do contrato (ID Num. 24214701 - Pág. 1). A requerida, com base em cláusula contratual, cobrou da contratante pelo encerramento prematuro do contrato o pagamento do valor da mensalidade de dezembro (R$ 1.331,00) e, ante a inadimplência, negativou seu nome junto ao SPC/SERASA por aquela dívida.
5. Passo ao exame da cláusula que prevê a hipótese de rescisão contratual, transcrevendo-a:
“Cláusula 8a - O presente instrumento poderá ser rescindido por iniciativa do CONTRATANTE (configurando cancelamento da matrícula e transferência do aluno, quando for o caso) mediante requerimento escrito junto à secretaria da CONTRATADA, com antecedência de 30 (trinta) dias. §1o - Para a efetivação da rescisão de que trata esta cláusula, o CONTRATANTE deverá estar quite com suas obrigações financeiras até o mês da rescisão, inclusive”.
6. Ao analisar a referida cláusula contratual me convenci de que a cobrança das mensalidades de novembro/2019 (mês da solicitação da rescisão) e de dezembro/2019, esta última em sua integralidade, configuram bis in idem, razão pela qual não pode prevalecer.
7. Dito de outro modo, é devida a cobrança proporcional da mensalidade de dezembro, considerando-se como a data da efetiva rescisão contratual, o dia 12/12/2019.
8. Sendo assim, tendo em vista o valor integral da mensalidade de R$ 1.331,00, caberia à autora a quitação de R$ 488,03 (R$ 44,36 X 11), apenas. No entanto, a cobrança que embasou sua negativação no SPC/SERASA equivale ao valor cheio, R$ 1.331,00. Isto posto, há que se declarar inexistente a diferença entre tais quantias (R$ 1.331,00 – R$ 488,03 = R$ 843,00).
9. No que se refere à irregularidade da negativação promovida pela requerida e à indenização por danos morais, apresento entendimento diverso daquele adotado por Sua Excelência, o Juiz sentenciante, eis que, ainda que o apontamento refira valor a maior do que o efetivamente devido, restou demonstrado a existência de débito (ainda que em valor inferior), o que afasta a irregularidade da inscrição e, por conseguinte, afasta também a reparação por danos não patrimoniais. Nesse sentido, os seguintes precedentes do e. TJDFT: (Acórdão n. 914289, 20140310297564APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL); (Acórdão n.1049732, 20160110785458APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL); )Acórdão n.1074098, 20110110070756APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL.)
10. RECURSO DE JOANA DARQUE DOS SANTOS BENTO CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DE LCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - ME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, para declarar apenas a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 843,00, consolidando-se a dívida em debate em R$ 488,03. Afastada a indenização por danos morais.
11. Relativamente ao recurso inominado de Joana Darque dos Santos Bento, sem condenação em custas nem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões. No que tange ao recurso de LCP – Sociedade Educacional LTDA – ME, sem condenação em custas e honorários, dada a ausência de recorrente vencido.